Tribunal: TJMT
Processo: 0075492-54.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGANTE:

BANCO ITAÚ UNIBANCO S. A.

EMBARGADO:

ESPOLIO DE PORPHIRIO ALVES FERREIRA, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE TÂNIA MARIA ANTUNES ALVES

Vistos.
I – Retire-se de pauta.
II –Trata-se de embargos de declaração, opostos por
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
, contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, e manteve a sentença de procedência da ação de cobrança de expurgos inflacionários decorrente dos Planos Econômicos.
Do exame dos autos, verifica-se que antes do julgamento de mérito, o feito foi encaminhado a Central de Conciliação desta instância, no entanto, proposta a conciliação, esta não foi possível, conforme termo de fl.149-TJ.
Assim, em que pese a inexistência de interesse das partes em aderir ao acordo definido pelos ministros relatores dos Recursos Extraordinários n° 631.363, 632.212, 626.307 e 591.597, determino o sobrestamento até julgamento definitivo dos temas reconhecido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, devendo os autos permanecerem em Secretaria, vindos, após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora